Tribunal: TJMT
Processo: 1008383-59.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008383-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Limitada, Hipoteca]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), A. S. S. TANAKA COMERCIO DE BIJUTERIAS - ME - CNPJ: 03.951.902/0001-00 (AGRAVANTE), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RESPONSABILIDADE DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DE HIPOTECA. HONORÁRIOS INDEVIDOS NA IMPUGNAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pela executada, empresário individual, mantendo a execução, a penhora de imóvel hipotecado e fixando honorários advocatícios pela rejeição do incidente.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a baixa do registro de empresário individual afasta sua legitimidade passiva; (ii) saber se houve exoneração da dívida por assunção por terceiro; (iii) saber se a hipoteca sobre o imóvel foi extinta, afastando a penhora; e (iv) saber se são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. O empresário individual não possui personalidade jurídica distinta da pessoa natural, respondendo ilimitadamente pelas obrigações, razão pela qual a baixa do registro não afasta a legitimidade passiva.

4. A alegada assunção de dívida por terceiro não produz efeito liberatório sem anuência expressa do credor, inexistente no caso, tratando-se, quando muito, de pagamento por terceiro.

5. A hipoteca regularmente constituída subsiste e acompanha o bem, sendo válida a penhora mesmo após eventual transferência a terceiro, em razão do direito de sequela.

6. É indevida a fixação de honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme Súmula 519 do STJ e Tema 408/STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes da rejeição da impugnação, mantida, no mais, a decisão agravada.

Tese de julgamento:
“1. O empresário individual responde ilimitadamente pelas obrigações contraídas, não sendo afastada sua legitimidade passiva pela baixa do registro empresarial. 2. A assunção de dívida por terceiro depende de anuência expressa do credor para produzir efeito liberatório. 3. A hipoteca confere direito de sequela, mantendo o bem vinculado à dívida, ainda que transferido a terceiro. 4. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 299 e 1.419; CPC, art. 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 519; STJ, Tema 408; STJ, AgInt no AREsp 2505397/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
A. S. S. TANAKA COMERCIO DE BIJUTERIAS - ME
contra a decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Jamilson Haddad Campos, nos autos do
Cumprimento de Sentença N.º 1003398-60.2022.8.11.0041,
ajuizado por VIBRA ENERGIA S.A., que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução.

Irresignado, o agravante sustenta que se trata de sociedade limitada unipessoal, cuja responsabilidade do sócio é restrita ao capital social, não sendo possível o redirecionamento da execução à sócia sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Aduz, ainda, que a agravada anuiu expressamente com a assunção da dívida pela empresa PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, inclusive quanto ao débito objeto do cumprimento de sentença, o que teria exonerado o devedor originário.

Argumenta também que a hipoteca do imóvel foi substituída por nova garantia ofertada pela sucessora, perdendo eficácia a penhora mantida nos autos.

Por fim, defende a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, à luz do entendimento consolidado no Tema 408 do STJ.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar o prosseguimento do cumprimento de sentença e eventual leilão do imóvel penhorado.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, acolhendo-se a impugnação ao cumprimento de sentença, com a consequente extinção da execução e cancelamento da penhora. Subsidiariamente, requer a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados pela rejeição da impugnação.

Recurso tempestivo e preparado (id. 349638875).

O pedido liminar foi parcialmente deferido (id. 349783858).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Colenda Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Cumprimento de Sentença N.º 1003398-60.2022.8.11.0041,
ajuizado por VIBRA ENERGIA S.A em face de A. S. S. TANAKA COMERCIO DE BIJUTERIAS – ME.

Ao analisar o feito, o magistrado
a quo
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença feita pela agravante, nos seguintes termos:

“Trata-se de impugnação ao
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
apresentada por A.S.S. TANAKA COMÉRCIO DE BIJUTERIAS - ME, em face de VIBRA ENERGIA S/A (anteriormente Petrobras Distribuidora S/A).

A parte executada sustenta, em síntese: (i) a inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensáveis (sentença e certidão de trânsito em julgado), em suposta violação à Portaria-Conjunta nº 371/2020; (ii) sua ilegitimidade passiva e incapacidade processual, em razão da baixa/liquidação da empresa individual em 08/06/2018; (iii) a extinção da obrigação, por assunção de dívida pela empresa "Prime Comércio de Combustíveis Eireli", com anuência da exequente; e (iv) a nulidade da penhora sobre o imóvel de matrícula nº 14.113, alegando que a hipoteca estaria extinta e o bem pertenceria a terceiro (sócia Aliuda).

A exequente manifestou-se refutando as alegações, sustentando a regularidade da instrução processual, a responsabilidade ilimitada do empresário individual, a inexistência de assunção de dívida quanto ao título judicial exequendo e a validade da garantia hipotecária.

(...)
2. Da legitimidade passiva e capacidade processual.

A tese de ilegitimidade passiva em razão da baixa da empresa individual na Junta Comercial é improcedente. É entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a empresa individual é mera ficção jurídica, não havendo distinção patrimonial entre a firma e a pessoa física do empresário.

A baixa do registro de empresário individual não implica a extinção das obrigações contraídas, respondendo o patrimônio da pessoa física pelas dívidas da empresa, de forma ilimitada e direta.

(...) Portanto, a Sra. Aliuda Suko Suzuki Tanaka, titular da firma individual executada, responde pessoalmente pela dívida, sendo parte legítima para figurar no polo passivo, independentemente da situação cadastral da empresa na JUCEMAT.

3. Da alegada assunção de dívida.

A executada sustenta que a dívida foi assumida por terceiro ("Prime Comércio de Combustíveis") em 19/10/2017. Contudo, o título executivo que embasa a presente execução é um acordo judicial firmado na mesma data (19/10/2017) e homologado por sentença, no qual a executada A.S.S. TANAKA confessou a dívida e se comprometeu ao pagamento parcelado.

Para que houvesse a exoneração do devedor primitivo, seria necessário o consentimento expresso do credor nesse sentido, nos termos do art. 299 do Código Civil. Não há nos autos qualquer documento que comprove que a exequente anuiu com a transferência desta dívida específica (objeto do acordo judicial) para a empresa Prime, com efeito liberatório para a Tanaka.

A cessão de contratos comerciais ou do fundo de comércio (posto de gasolina) para a Prime se refere à operação futura do negócio e às obrigações dali decorrentes. A dívida pretérita, consolidada no acordo judicial firmado intuitu personae pela executada, permanece sob sua responsabilidade, salvo prova inequívoca em contrário, que não foi produzida.

O fato de a Prime ter quitado algumas parcelas não configura novação subjetiva passiva com ânimo de novar, mas mero pagamento por terceiro interessado ou cumprimento de obrigação contratual entre cedente e cessionário, inoponível ao credor do título judicial para fins de exoneração de responsabilidade.

4. Da penhora e garantia hipotecária.

Quanto à alegação de nulidade da penhora sobre o imóvel de matrícula nº 14.113, melhor sorte não assiste à executada. A hipoteca é um direito real de garantia que adere ao bem, acompanhando-o independentemente de quem seja o proprietário (direito de sequela).

A transferência do imóvel para a pessoa física da sócia (Aliuda) não extingue a hipoteca validamente constituída e registrada. Ademais, conforme já fundamentado, há confusão patrimonial entre a firma individual devedora e sua titular, de modo que o bem responde pela execução.

A alegação de que a hipoteca estaria "extinta" por falta de re-ratificação em negócio jurídico paralelo (cessão para a Prime) não afeta a higidez da garantia vinculada à dívida confessada no acordo judicial, que previu expressamente a manutenção das garantias até a quitação final.

III. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Por consequência, determino o prosseguimento da execução, com a atualização do débito pela exequente, acrescido da multa e honorários de 10% previstos no art. 523, § 1º, do CPC, em razão do não pagamento voluntário.

Intime-se a parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha atualizada do débito, incluindo as verbas mencionadas no item anterior, e requerer o que entender de direito para o prosseguimento dos atos expropriatórios, notadamente em relação ao imóvel de matrícula nº 14.113 do CRI de Tangará da Serra/MT, penhorado e avaliado nos termos do acordo judicial homologado (alienação judicial ou outro meio de expropriação).

CONDENO
os impugnantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais relativos a este incidente, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 1º e § 2º, do CPC. (...)” (id. 220400313, originários)

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da necessidade de reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente quanto à alegada ilegitimidade passiva da agravante, à suposta exoneração da dívida por assunção por terceiro, à pretendida extinção da garantia hipotecária, bem como à possibilidade de condenação em honorários advocatícios pela rejeição da impugnação.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, entendo que presente recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Da análise dos autos originários, constata-se que o título executivo que embasa o cumprimento de sentença consiste em acordo judicial firmado em 19/10/2017, no qual a própria agravante confessou a dívida e se comprometeu ao pagamento mediante entrada e parcelamento do saldo remanescente em 47 (quarenta e sete) parcelas mensais e sucessivas.

Tal circunstância corrobora com o afastamento da alegação de ilegitimidade passiva fundada na baixa da empresa, uma vez que, ainda que se considere a alegada liquidação em 2018, verifica-se que o acordo continuou sendo regularmente cumprido até março de 2020, quando ocorreu o inadimplemento,
evidenciando que a extinção formal da empresa não constituiu óbice ao adimplemento das obrigações assumidas.

Ademais, conforme consignado na decisão recorrida, trata-se de empresário individual, hipótese em que inexiste separação patrimonial entre a pessoa jurídica e a pessoa física do titular, respondendo este ilimitadamente pelas obrigações contraídas no exercício da atividade empresarial.

Sobre o tema, o entendimento Superior Tribunal de Justiça:

“(...)2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "
O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa. Precedentes
" (REsp 1 .899.342/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 2505397 SP 2023/0420602-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024) (g. n.)

Nesse contexto, ainda que posteriormente tenha havido alteração do enquadramento jurídico da empresa, à época da celebração do acordo a agravante atuava como empresa individual, não havendo falar em limitação de responsabilidade ou necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Também não procede a alegação de assunção da dívida por terceiro.

Conforme bem destacado pelo juízo
a quo
, a cessão de contratos comerciais à empresa PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS não se confunde com a transferência da obrigação decorrente do acordo judicial homologado, o qual possui natureza própria e foi firmado
intuitu personae
pela agravante, inexistindo prova inequívoca de anuência expressa da credora para exoneração da devedora originária, nos termos do art. 299 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o
consentimento expresso do credor,
ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.

Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa.”

O fato de terceiro ter eventualmente realizado pagamentos não configura novação subjetiva passiva, mas mero adimplemento por terceiro interessado, incapaz de extinguir a responsabilidade da devedora principal.

No tocante à alegada extinção da hipoteca, igualmente não assiste razão à agravante.

O acordo judicial homologado foi expresso ao prever a manutenção da garantia hipotecária até a quitação integral da dívida, bem como a possibilidade de expropriação do imóvel em caso de inadimplemento, não havendo qualquer elemento nos autos que demonstre a extinção válida da garantia real.

Ademais, a hipoteca, como direito real, adere ao bem e o acompanha, independentemente da titularidade, sendo inoponível à credora eventual transferência do imóvel à pessoa física da sócia, nos termos do art. 1419 do Código Civil
: “Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação”.

Nessa linha, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

“(...) III. RAZÕES DE DECIDIR
A hipoteca constitui direito real de garantia, que vincula o bem ao cumprimento da obrigação, independentemente da pessoa do devedor, conforme art. 1.419 do CC . O direito de sequela inerente à hipoteca autoriza o credor a excutir o imóvel gravado mesmo após sua alienação a terceiro, pois o gravame adere ao bem e é oponível erga omnes. A alienação do imóvel hipotecado é juridicamente válida (art. 1.475 do CC), mas não extingue a garantia, de modo que o adquirente assume o risco de execução sobre o bem . Nos autos, restou comprovado que as Escrituras Públicas de Compra e Venda consignaram a ciência expressa do comprador acerca da hipoteca, reforçando a legitimidade da penhora.
A decisão agravada, ao desconstituir a penhora com base apenas nas regras gerais de responsabilidade patrimonial do CPC (arts. 789 e 790), deixou de aplicar a disciplina específica da hipoteca, incorrendo em error in judicando. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento:
A hipoteca confere direito de sequela, de modo que o imóvel permanece sujeito à execução, ainda que alienado a terceiro. O adquirente de imóvel hipotecado com ciência do gravame submete-se à constrição, pois a garantia é oponível erga omnes. A penhora sobre bem gravado com hipoteca deve ser mantida, prevalecendo a disciplina específica dos direitos reais de garantia sobre as regras gerais de responsabilidade patrimonial
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10283771020258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 10/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2025) (g. n.)

“(...)III. RAZÕES DE DECIDIR Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, a alegação de ilegitimidade ativa da embargante não pode ser analisada neste recurso, pois não foi decidida pelo juízo de origem.
A hipoteca devidamente registrada confere ao credor hipotecário direito real de sequela, permitindo a constrição do bem, mesmo que tenha sido posteriormente alienado, pois a garantia permanece vinculada à dívida .
A suspensão dos atos constritivos nos embargos de terceiro exige demonstração de ilicitude da constrição, o que não se verifica no caso, pois o imóvel foi dado em garantia hipotecária anteriormente à aquisição pela embargante, tornando-se oponível a terceiros. Quanto ao valor da causa nos embargos de terceiro, este deve corresponder ao valor do bem constrito, não podendo exceder o valor do débito. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para revogar a determinação de suspensão dos atos de constrição judicial do imóvel sob a matrícula nº 12 .140 do CRI de Juara/MT, mantido o valor da causa fixado no montante da dívida executada. Tese de julgamento
: 1. O direito de sequela inerente à hipoteca permite a constrição judicial de imóvel alienado posteriormente, desde que o gravame hipotecário tenha sido registrado anteriormente.
2 . O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor da dívida executada, não excedendo o montante do débito.(...)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10280673820248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024) (g. n.)

Dessa forma, correta a decisão agravada ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Por outro lado, merece parcial provimento o recurso no que tange à condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios em razão da rejeição da impugnação.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula 519, estabelece que:
“Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.”

Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do Tema 408/STJ, sendo indevida a fixação de honorários sucumbenciais autônomos nessa fase processual.

Assim, deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em razão da rejeição da impugnação, mantidos, contudo, os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por

A. S. S. TANAKA COMERCIO DE BIJUTERIAS - ME, apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo-se incólume, no mais, a decisão agravada.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026